Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016824-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVANTE), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (AGRAVADO), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA QUE OS AGRAVADOS APRESENTASSEM DOCUMENTO COMPROVANDO A LOCAÇÃO E OS FRUTOS DO IMÓVEL. PEDIDO IMPLÍCITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 848 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A substituição da penhora somente é possível nas hipóteses previstas no artigo 848 do CPC, não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses não há falar em substituição da penhora.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Execução numeração única 592-82.2016.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Comarca de Sorriso-MT, proposta por
Gérson Luís Werner,
em que se indeferiu o pedido para que os Agravados apresentassem documento comprovando a locação e os frutos do imóvel.

A parte agravante esclarece, preliminarmente, que
é credor dos agravados em razão de confissão de dívida, que não foi impugnada ou mesmo embargada.

Narra que, indicou o imóvel de matrícula no 24.691 do CRI de Sorriso – MT à penhora, o que restou deferido pelo magistrado de primeira instância, promovendo a penhora e avaliação.

Informa que, buscando uma alternativa para satisfazer seu crédito, “o agravante postulou pela penhora sobre os aluguéis do mesmo imóvel, no entanto, não possui acesso aos documentos locatícios dos agravados, até porque seria impossível. Entretanto, tem conhecimento de que os agravados estão percebendo frutos do referido imóvel. ” (Id. 22658987, pág. 2), todavia o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido.

Relata que, possui informação de que os agravados estão recebendo os frutos advindos do seu imóvel, porém “não foi oportunizado pelo Juízo a quo a intimação dos mesmos, a fim de trazerem aos autos contrato comprovando a locação do imóvel, consequentemente os frutos percebidos para realização da penhora. ” (Id. 22658987, pág. 3)

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois “o direito do agravante está amparado pela legislação vigente, pois a requerimento da parte o Juiz intimará o executado para apresentar bens passiveis à penhora, o que não restou atendido no caso em tela. ” (Id. 22658987, pág. 7), por sua vez “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é fato indiscutível, posto que os agravados não demonstram qualquer interesse em saldar a dívida contraída. ” (Id. 22658987, pág. 7)

Requer
a concessão do efeito ativo para que seja deferida a intimação dos agravados para apresentarem documentos que comprovem a locação do imóvel ou os frutos percebidos do mesmo; no mérito pugna pela reforma da decisão para o fim de determinar a intimação dos agravados.

Liminar indeferida (Id. 23990964).

Contrarrazões ofertadas nas quais é suscitada preliminar de ofensa a dialeticidade e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A parte agravante esclarece que
é credora dos agravados em razão de confissão de dívida que não foi impugnada ou mesmo embargada, de forma que indicou o imóvel de matrícula no 24.691 do CRI de Sorriso – MT à penhora, o que restou deferido pelo magistrado de primeira instância, promovendo a penhora e avaliação.

Informa que, buscando uma alternativa para satisfazer seu crédito, “postulou pela penhora sobre os aluguéis do mesmo imóvel, no entanto, não possui acesso aos documentos locatícios dos agravados, até porque seria impossível. Entretanto, tem conhecimento de que os agravados estão percebendo frutos do referido imóvel. ” (Id. 22658987, pág. 2), todavia o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido, fato que legou o agravante a interpor este recuso.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação do agravado para trazer aos autos eventual contrato de locação do imóvel penhorado é correta.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade será analisada em conjunto com o mérito.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico que, na decisão agravada, a magistrada de primeira instância negou o pedido, fundamentando que não se esgotaram as possibilidades em comprovar o vínculo de locação do imóvel (Id. 22658991).

A parte agravante em suas razões afirma não possuir acessos aos documentos locatícios dos agravados, o que tornaria a prova impossível.

Assim, diverso do afirmado pelo agravado ocorreu a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Da análise dos autos depreende-se que a parte agravante ao requerer ao Juízo que determinasse aos agravados que trouxessem os documentos locatícios que envolvem o imóvel penhorado, a bem da verdade buscou a substituição da penhora.

Ocorre, que a substituição da penhora somente é possível nas hipóteses previstas no artigo 848 do CPC, e a parte agravante não comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses.

De mais a mais, não há nos autos elementos que permitam concluir que os agravados estejam locando o imóvel, a parte agravante somente afirma que “
tem conhecimento de que os agravados estão percebendo frutos do referido imóvel. ” (Id. 22658987, pág. 2)

Ora, se possuí o conhecimento é certo que deveria comprovar a origem desta conclusão, no entanto, não o fez.

Registre-se que, dos elementos dos autos não identifico nenhum ato atentatório a dignidade da justiça que possa ser imputável à parte agravada, consoante quer fazer quer o agravante, mormente porque à magistrada de primeira instância indeferiu o pedido, ou seja, o agravado sequer foi intimado para indicar novos bens, logo,
não é possível que tenha sido omisso quanto à determinação inexistente do juízo
.

Ademais, não há perigo de dano ao agravante, pois o imóvel encontra-se penhorado, estando pendente tão somente a avaliação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020